Tribunal: STF
Processo: RE 402486
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO E
   REDUÇÃO DAS REFERÊNCIAS RECEBIDAS A TÍTULO DE ADICIONAL DE
   MAGISTÉRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 645/89. INEXISTÊNCIA DE
   DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.